Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-40.2017.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.
1. O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data.
2. Não demonstrado o direito líquido e certo à retificação do desenquadramento deve ser denegada a ordem mandamental.
3.Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000019-40.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOACIR BISPO PEREIRA - CPF: 172.719.831-04 (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 04.463.781/0001-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.

1. O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data.

2. Não demonstrado o direito líq
uido e certo à retificação do desenquadramento deve ser denegada a ordem mandamental.

3.Recurso desprovido.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MOACIR BISPO PEREIRA em face da sentença que denegou a segurança, nos autos da Ação Mandamental que teve seu trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres, impetrada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso, do Município de Nobres e do Fundo Municipal de Previdência Social - PREVI-NOBRES, objetivando a anulação da decisão que reduziu unilateralmente os seus proventos de aposentadoria, assim como, a anulação e arquivamento do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria 061/2016.

Sustenta o Apelado que ao contrário do consignado na sentença, todos os documentos carreados aos autos, demonstram que foi reenquadrado em outubro de 2010, conforme consta na Nota de Auditoria.

Afirma que “o ato administrativo (Portaria) serviu apenas para reconhecer o direito adquirido do recorrente em evoluir de nível dentro de sua classe, jamais podendo ser a portaria o instrumento indispensável para demonstrar o direito.”

Alega que o desenquadramento está acobertado pela decadência, em especial, porque o PAD não foi concluído e o processamento ocorreu sem o devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para cassar o ato administrativo da Diretora da PREVI NOBRES, que reduziu os vencimentos e desenquadrou o recorrente antes do termino do processo, determinando ainda a anulação do processo administrativo originado pela Portaria O61/2016, por estar fulminado pela decadência.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Nobres e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nobres. (Id. 18580463)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da sentença que denegou a ordem mandamental.

MOACIR BISPO PEREIRA
, servidor público aposentado impetrou mandado de segurança, requerendo a
anulação da
decisão
que
reduziu unilateralmente os
seus proventos de
aposentadoria,
assim como, a anulação e arquivamento do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria 061/2016
.

O Juízo monocrático julgou improcedente o pedido, denegando a ordem, sob os seguintes fundamentos:

[...] Verifico que o ato que concedeu a aposentadoria do impetrante, na data de 22/02/2010, informa que esse, a época da concessão do beneficio, exercia o cargo de Operador de Maquinas, classe V, nível 04, conforme documento de fl. 52 — PDF, contudo, em outubro de 2010 houve o reenquadramento do impetrante para a classe V, nivel 06. Neste sentido, o primeiro requisito para a concessão da ordem é a demonstração da existência de direito Iiquido e certo, o que no caso em analise, se traduz na juntada do documento que comprove o reenquadramento do impetrante a classe V, nível 06. Em análise dos documentos juntados aos autos, não há comprovação de que houve o reenquadramento do impetrante, ou seja, não ha demonstração de direito Iíquido e certo. Destaco que tal documento é fundamental, haja vista que o procedimento administrativo que ensejou a presente acão funda-se em suposta irregularidade encontrada neste documento. Assim, não havendo documento que comprove a existe direito Iíquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, a medida a ser imposta é a denegação da ordem. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ, e DENEGO a segurança pleiteada pelo impetrante.

Irresignado com o desfecho da lide o servidor público apresentou o presente apelo, sustentado a ilegalidade e abuso de poder ao ser desenquadrando sem o devido processo legal e fora do prazo decadencial.

O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", cuja comprovação não dependa de dilação probatória.

Consoante leciona o mestre HELY LOPES MEIRELLES:

"(...) Quando a lei alude direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano."

Assim sendo, para a concessão da ordem, devem se encontrar comprovados os pressupostos que a autorizam, dentre os quais a presença do direito líquido e certo alegado.

Consta dos autos, que em 22.02.2010 o Apelante foi aposentado voluntariamente com proventos integrais, no cargo de Operador de Máquinas, Classe V, Nível 04, pela Secretaria Municipal de Viação e Obras do Município de Nobres.

Contudo, após auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que apontou vício no reenquadramento, teve seus proventos reduzidos e passou para classe V, nível 06.

Nos ids.18578964 e 18578966, verifico que o Apelante foi devidamente notificado da irregularidade no seu ato de aposentadoria, que foi concedida “sem amparo legal” e indevidamente por meio de Portaria consoante parecer do TCE proferido pelo Eduardo Benjoino Ferraz-Supervisor de Controle Externo em 30/09/2016, não obstante seja desnecessária, posto que a Súmula Vinculante n.3, dispensa tal providência,
in verbis:

SV. 3Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado
, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Foi ainda, citado pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar quanto a abertura do Processo Administrativo e 061/2016, de 28 de novembro de 2016, assegurando, assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Registro que no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo afim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da adotada pela autoridade administrativa competente.

O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

[...] Saliento que o reconhecimento de nulidade do PAD pressupõe a efetiva comprovação do vício, sendo insuficiente mera alegação em tal sentido, sem qualquer amparo em prova. Quanto ao prazo de cinco anos, para rever o ato de aposentadoria, igualmente não prospera. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.862.954 - TO (2021/0087263-0) Ministro HUMBERTO MARTINS, 15/06/2021).

Assim, não restou demonstrado o direito líquido e certo, ante a ausência de documentos que corroborassem o direito pleiteado, como bem salientou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer,
há apenas indícios
:

[...]Em análise dos documentos juntados aos autos, não há comprovação de que houve o reenquadramento do impetrante, ou seja, não há demonstração de direito
Iíquido
e certo. Destaco que tal documento é fundamental, haja vista que o procedimento administrativo que ensejou a presente ação funda-se em suposta irregularidade encontrada neste documento.” (Id. 8580456 – Pág. 1)

Assim, entendo que, realmente, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar
seu alegado direito líquido e certo
.
Em sendo assim
é de se
ressaltar
ser
cediço que no mandado de segurança a liquidez e a certeza do direito devem vir demonstradas por meio de provas pré-constituídas, não sendo suficiente, para a concessão da ordem, a existência de indícios apenas.

Ademais, necessário anotar que os argumentos da recorrente, constituem-se em matérias que

dem
andam
dilação probatória
,

providência essa, como se sabe, é incompatível com a estreita via mandamental.

Assim, não havendo clara demonstração de lesão ou de ameaça a direito líquido e certo
do apelante,
sendo imprescindível, na hipótese retratada nos autos, a dilação probatória, a denegação da
segurança é medida que se impõe.
Diante do exposto, o parecer pelo
desprovimento
do vertente recurso de apelação.

Assim, não restou demonstrado o direito liquido e certo, em especial, porque o Apelante não juntou a Portaria que o teria enquadrado, assim como, o desenquadramento foi feito fora do prazo legal, de forma que a via eleita é inadequada, já que não admite dilação probatória.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MÉDIA CONTRIBUTIVA – PROVENTOS PROPORCIONAIS – DIREITO À INTEGRALIDADE – NÃO CONFIGURADO – DOENÇA INCAPACITANTE NÃO CONSTANTE DO ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prova pré-constituída é requisito essencial e indispensável à impetração do mandado de segurança. Não demonstrado o direito líquido e certo à retificação do enquadramento
legal da aposentadoria por invalidez, em que fora aplicada a média contributiva para o cálculo dos proventos, em razão de a doença incapacitante não estar enquadrada no rol taxativo da lei de regência, não há falar em concessão da segurança mandamental para o pagamento, na forma integral.
(N.U 0000513-10.2013.8.11.0008, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA LEGALIDADE DO PROCEDIMNTO ADMINISTRATIVO SOFRIDO – VIA INADEQUADA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO
. A prova pré-constituída é requisito essencial e indispensável à impetração do mandado de segurança. Não demonstrado o direito líquido e certo à retificação do enquadramento legal da aposentadoria por invalidez, em que fora aplicada a média contributiva para o cálculo dos proventos, em razão de a doença incapacitante não estar enquadrada no rol taxativo da lei de regência, não há falar em concessão da segurança mandamental para o pagamento, na forma integral.
(N.U 0004179-25.2013.8.11.0006, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

Por fim, quanto ao decurso do prazo, para a administração rever seus próprios atos, outrossim, não merece prosperar, pois no mesmo ano do ato de aposentação(2010), o Conselheiro, determinou o envio do Relatório com as respectivas incongruências/irregularidades na concessão (id.18578972).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021